Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. OFENSA À AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.
1. Pode o cerceamento de defesa ser suscitado de ofício, porquanto a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa constituem matéria de ordem pública.
2. Em sentido processual, o princípio do devido processo legal obriga a que se respeitem as garantias processuais e as exigências necessárias para a obtenção de uma sentença justa.
3. O julgamento antecipado da lide sem ser assegurada a dilação probatória destinada a esclarecer ponto controvertido, relativo à necessidade da ex-cônjuge ao pensionamento, representa obstáculo à defesa do Autor e viola a boa-fé processual e o dever de cooperação das partes (artigos 5o e 6o do CPC/15), mormente quando o pronunciamento judicial reconhece que a parte não produziu a prova cujo ônus lhe competia.
4. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, necessitando de dilação probatória.
5. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada. Apelo prejudicado.